Tribunal: TJSP
Processo: 1000153-50.2025.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL E TESTAMENTO. REMUNERAÇÃO DO TESTAMENTEIRO. VINTENA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO TESTAMENTEIRO EM 3% DA HERANÇA LÍQUIDA.
A questão em discussão consiste em analisar preliminares sobre irregularidade na representação processual e julgamento "citra petita", diante da lacuna sobre tese defensiva.
Preliminar. Outorgado

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL E TESTAMENTO. REMUNERAÇÃO DO TESTAMENTEIRO. VINTENA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO TESTAMENTEIRO EM 3% DA HERANÇA LÍQUIDA.
A questão em discussão consiste em analisar preliminares sobre irregularidade na representação processual e julgamento "citra petita", diante da lacuna sobre tese defensiva.
Preliminar. Outorgado mandato ao patrono subscritor. Representação processual regular.
Preliminar. O direito à vintena nasce com a aceitação do encargo e se consolida com o cumprimento das disposições de última vontade. Desnecessária homologação judicial das contas para a cobrança. Testamenteiro que não exerce a inventariança.
Mérito. Vintena. Remuneração determinada por lei àquele que executa as disposições de última vontade do falecido.
A decisão judicial estipulou a remuneração do testamenteiro em 3% sobre 25% da herança líquida testamentária. Observados os requisitos de complexidade do testamento, extensão dos trabalhos e zelo profissional.
Mantida a base de cálculo. Não há provas de que correspondam à realidade os montantes indicados em inventário extrajudicial, no importe de R$282.075,00. O patrimônio do falecido era vasto, sendo que apenas um deles possui valor fiscal de ITCMD de R$610.753,30 (fls. 36).
Decisão mantida.
Nega-se provimento ao recurso.